Tribunal: TJPA
Processo: 0003708-57.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003708-57.2020.8.14.0401

APELANTE: MAURO AUGUSTO RIOS BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA (ART. 168, § 1º, III, DO CP). ADVOGADO. LEVANTAMENTO DE VALORES EM AÇÃO TRABALHISTA SEM REPASSE À CLIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADO POR DOCUMENTOS. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. DISCUSSÃO SOBRE VALOR EXATO REMETIDA À ESFERA CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por advogado condenado a 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 60 dias-multa, pela prática do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, III, do CP), com pena substituída por restritiva de direitos. Consta que o apelante levantou, em nome de cliente, valores decorrentes de acordo trabalhista (R$ 32.533,45 em 04/09/2017 e R$ 726,69 em 23/02/2018) e, sem comunicar, reteve as quantias, recusando-se a repassá-las, mesmo após diversas tentativas de contato da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para comprovar autoria e dolo específico na prática do crime de apropriação indébita majorada; (ii) estabelecer se a ausência de repasse dos valores configura atipicidade por suposta controvérsia sobre o montante devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apropriação indébita se configura com a demonstração da intenção de agir como dono da coisa alheia, invertendo o título da posse, independentemente de posterior discussão sobre valores.

A prova material está consubstanciada em certidão da Vara do Trabalho, guias de retirada, boletim de ocorrência e e-mail enviado pela vítima, confirmando os levantamentos realizados pelo apelante.

O depoimento da vítima foi firme, coerente e corroborado por documentos, descrevendo reiteradas tentativas frustradas de reaver o dinheiro, o que evidencia o dolo específico (animus rem sibi habendi).

Eventual divergência quanto ao valor exato deve ser discutida na esfera cível, não afastando a tipicidade penal da conduta.

A materialidade e a autoria restam comprovadas, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura apropriação indébita majorada a conduta de advogado que levanta valores devidos a cliente e, sem justificativa, deixa de repassá-los, agindo com dolo específico.

Discussão sobre o valor exato devido não afasta a tipicidade penal e deve ser resolvida na esfera cível.

Depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por documentos, é suficiente para comprovar autoria e dolo em crime patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 168, § 1º, III.
Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Ap. Crim. nº 0721164-21.2022.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 13.06.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0003708-57.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA.

APELANTE:
MAURO AUGUSTO RIOS BRITO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: ANDRÉ TOCANTINS OAB/PA 15.381

EDUARDO IMBIRIBA OAB/PA 11.816

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por
MAURO AUGUSTO RIOS BRITO
(nascido em 19/02/1976 – OAB/PA 4749/ID 20600211-4), contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou a penas de
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 10 dias multa, a qual foi substituída pela pena restritiva de direitos, pagamento de 60 dias-multa, pela pratica do delito capitulado no art. 168, § 1º, III, do Código Penal (ID 20600484).

Extraem-se dos autos, a certidão da 3ª Vara do Trabalho noticiando que os valores foram levantados pelo acusado (ID 59879604, pág. 3), sendo R$ 32.533,45 em 04/09/2017 e R$ 726,69 em 23/02/2018. Até o dia que a vítima registrou Boletim de Ocorrência noticiando a apropriação indevida (16/04/2019) e protocolou representação disciplinar contra o acusado junto à OAB/PA (18/04/2019) – ou seja, um ano e dois meses depois de ter recebido a segunda parcela –, o denunciado não havia efetuado a entrega dos valores à vítima ou sequer informado a esta sobre o recebimento. Note-se, que a vítima enviou e-mail ao escritório do acusado em 27/02/2019 (Num. 59879604 - Pág. 2) informando que tinha tomado conhecimento da retenção indevida de valores e, no entanto, o denunciado não entregou o dinheiro da vítima, a qual ainda aguardou quase dois meses para registrar a ocorrência policial e protocolar representação na OAB/PA. Desse modo, caracterizou-se pela retenção indevida dos valores de que se tem a posse ou guarda, de modo que o que se busca compreender nesta ação é se o denunciado se recusou a devolver os valores que havia recebido.

Oferecimento da denúncia – 09/07/2020 (ID 20600197
- Pág. 2
)

Recebimento da denúncia – 27/08/20202 (ID 206000199
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 20/09/2020 (ID 20600200
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 13/06/2024 (ID 20600484
)

Apelação
MAURO AUGUSTO RIOS BRITO
– 20/06/2024 (ID 21106998
- Pág. 1).

Em suas razões o recorrente advogou pelo reconhecimento da tese absolutória por insuficiência probatória/negativa de autoria, com supedâneo na ausência de dolo especifico, caracterizada pela atipicidade formal (ID 21106998
- Pág. 1).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões refutando a tese defensiva e requerendo a manutenção da sentença recorrida
(ID 21736939) sendo acompanhado pela Procuradoria de Justiça que ofertou parecer pelo desprovimento
do recurso
(ID
22581422
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

Na espécie, o apelante requer que seja reconhecida a tese absolutória por atipicidade formal, sendo imperativo a absolvição por negativa de autoria/insuficiências de provas. Nesse cenário, sem respaldo a tese defensiva.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser verificada Boletim de Ocorrência (ID 20600192 - Pág. 5) Certidão expedida pela 3ª Vara do Trabalho (ID 20600194 - Pág. 3); Guias de Retirada Parcial (ID 20600193 - Pág. 5 e 20600194 - Pág. 1); cópia do
e-mail
enviado pela vítima ao escritório do apelante (ID 20600194 - Pág. 2).

Na hipótese, imperativo mencionar que a vítima, tomou conhecimento dos saques ocorridos e feitos pelo “advogado” através das GUIAS DE RETIRADA PARCIAIS, as de números 224/2017 (sacada em 04/09/2017) e 33/2018 (sacada em 23/02/2018), respectivamente, nos valores históricos de R$32.533,45 (trinta e dois mil, quinhentos e trinta e três Reais e quarenta e cinco centavos) e de R$726,69 (setecentos e vinte e seis Reais e sessenta e nove centavos), quando se dirigiu pessoalmente até a SECRETARIA da 3ª VARA DO TRABALHO quando então foi informada pelos servidores daquele órgão judiciário a respeito dos saques feitos em seu nome,
inclusive
, com o fornecimento por eles de cópias das duas (02) guias de retiradas acima referidas, confirmando a sua suspeita sobre a pretérita ocorrência das retiradas sobre as quais nunca foi informada, sendo documentos que se encontram em anexo.

Notadamente se pode constatar que as evidencias levadas a efeito pelo recorrente, foram ratificadas, pelas elucidativas narrativa da vítima MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES CORREA, a qual revelou:

Que, com riqueza de detalhes, narrou a conduta delituosa contra ela praticada, confirmando os fatos narrados na denúncia e apontando sem dúvidas, o apelante como o autor dos mesmos. Na oportunidade, a ofendida disse ter sido informada por colegas de trabalho, que também utilizaram os serviços do réu, que ele já havia recebido o dinheiro dela e que ela teria que "lutar" para recebe-lo. Ressaltou que foi cerca de 06 (seis) vezes ao escritório do réu para tentar receber o dinheiro indevidamente apropriado por ele, porém, sem sucesso. Afirmou que não possui conhecimento de qualquer tentativa de pagamento pelo acusado que teria sido, supostamente, recusada por seu atual advogado.

Com efeito, diante das insuperáveis provas do protagonismo do recorrente no delito em debate, uma vez que,
na qualidade de advogado da vítima, levantou a quantia depositada pelo credor em face da vítima na Justiça Trabalhista e, sem qualquer justificativa, deixou de repassar os valores à ofendida, restando demonstrado, a toda evidência, o dolo específico (animus rem sibi habendi), assertiva que depõem a tese defensiva de
atipicidade da conduta por ausência de dolo.

Dessa forma, imperativo mencionar que o delito de apropriação indébita configura-se com a demonstração da intenção do agente de apropriar-se de bem alheio como se dono fosse, demonstrando o dolo no seu agir e vontade livre e consciente de apoderar-se do bem, invertendo o título de posse e passando a agir como se dono fosse da coisa alheia, o que restou verificado na espécie, eis que a vítima tentou, por diversas vezes, reaver seu dinheiro de volta, sem qualquer retorno do réu, que agiu como se os valores sacados indevidamente fossem seus, concorrendo, inexoravelmente,
no tipo de
apropriação indébita majorado em razão de ofício, emprego ou profissão, previsto no art. 168, § 1º, inc. III, do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

(...)

III - em razão de ofício, emprego ou profissão."

Desse modo, diante dos fatos e das provas constante dos autos, a tese de que houve
erro na interpretação do cálculo dos valores não encontra assento no acervo, uma vez que a correção e o pagamento dos valores indevidamente retidos pelo réu dizem respeito ao montante que teria sido alcançado caso não tivesse ocorrido o saque e a vítima não tivesse sido privada da quantia de forma indevida, pois a discussão da quantia exata é objeto de demanda cível.

Ademais, salienta-se que a discussão em relação à quantia exata devida pelo réu à vítima está sendo apurada na esfera cível, enquanto que no presente feito discute-se se houve ou não a prática de crime por parte do apelante, o que restou plenamente comprovado nos autos, pois a conduta do mesmo amolda-se, perfeitamente, ao disposto no art. 168, §1º, inciso III, do CPB, não havendo, também, que se falar em atipicidade da conduta.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1º, INC. III, DO CÓDIGO PENAL). ADVOGADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita, quando a prova dos autos demonstra, com a certeza necessária, que o acusado agiu com dolo de se apropriar dos valores devidos à sua cliente, em razão de acordo firmado em ação trabalhista. 2. No caso, o relato da vítima de que sequer tinha conhecimento de que o advogado estava recebendo parcelas do acordo trabalhista, bem como o fato de o réu levantar as quantias estabelecidas sem comunicar à sua cliente e de se furtar às tentativas de contato da vítima evidenciam o seu dolo em apropriar-se de coisa alheia móvel. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07211642120228070007 1877230, Relator.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/06/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 25/06/2024)

Dessa forma, diante das inafastáveis evidencias, inviável cogitar-se na tese absolutória, em face da comprovação da autoria e a materialidade do crime de apropriação indébita, majorado em razão de ofício, emprego ou profissão, não havendo motivos aparentes que inviabilize as acusações constantes da exordial, tampouco credencie a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 18/12/2025